Tribunal: TJBA
Processo: 8080484-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080484-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de inexistência de contratação de empréstimo, tendo o autor suscitado preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovada a contratação do empréstimo, apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, em observância aos princípios da economia e celeridade processual e ao livre convencimento motivado.

4. A prova pericial é dispensável quando o fato não depende de conhecimento técnico especializado ou quando há documentos suficientes à elucidação da controvérsia.

5. Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato digital firmado com apresentação de documento pessoal e selfie, bem como comprovantes de transferência eletrônica, demonstram a efetiva contratação do empréstimo.

6. A ausência de impugnação específica pelo autor quanto aos documentos apresentados reforça a veracidade da contratação.

7. O fornecedor se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

8. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, impõe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

9. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar.

10. Não cabe majoração de honorários advocatícios quando já fixados no percentual máximo na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

2. A prova pericial é dispensável quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental idônea.

3. A comprovação de contratação por meio de contrato digital e registros de transferência eletrônica afasta a alegação de inexistência de negócio jurídico.

4. O fornecedor se desonera da responsabilidade civil ao demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080484-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante OSVALDO SILVA DE JESUS e como apelada BANCO CETELEM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .